Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Intime-se, pois, a parte agravada para oferecer contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator